Tribunal: TJMT
Processo: 1019339-81.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-20
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019339-81.2019.8.11.0000
IMPETRANTE
DR. ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO
PACIENTE
ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, por regredi-lo ao regime fechado, sem a sua prévia oitiva, tampouco instaurar o Procedimento Administrativo Disciplinar, nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 15114-55.2009.811.0042 – código: 148753, em que cumpre a reprimenda unificada de 23 (vinte e três) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão.
Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que nos autos do PEP n.o 15114-55.2009.811.0042 - código: 148753 o paciente foi beneficiado no dia 13/03/2013 com a progressão ao regime semiaberto, sendo que, após dois anos na forma regimental mais benéfica, foi novamente preso em flagrante pelo suposto cometimento de outro delito, cuja ação penal foi autuada sob o n.o 14283-31.2014.811.0042 – código: 373222, que, até o momento, não teve a solução de mérito, respondendo a este processo em liberdade.
Relata, ainda, que no dia 30/04/2015 a d. autoridade acoimada de coatora regrediu o increpado ao regime fechado e no dia 19/05/2015 suspendeu o processo executivo “até que fosse revogada a prisão ou sentença penal, discorrendo em respeito ao princípio constitucional da presunção de inocência”. Sucede que, posteriormente, foi prolatada nova decisão no PEP aplicando a regressão do paciente ao regime prisional mais severo, com determinação de expedição de mandado de prisão em seu desfavor.
Desta feita, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante assevera ser desproporcional a medida adotada na instância primitiva, além de ofensiva às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois afirma que não houve a prévia oitiva do reeducando em audiência de justificação, tampouco a instauração de PAD para a apuração da suposta falta grave cometida, em evidente violação ao disposto no art. 59 da LEP e na Súmula n.o 533 do STJ.
Em arremate, sustenta ser o increpado possuidor de diversas condições pessoais abonatórias, pois mantém família, é pessoa trabalhadora e responsável, que labora licitamente, e reside em endereço certo, a tornar desnecessária a sua regressão ao regime fechado, máxime porque se retira “do seio familiar um pai de família e um trabalhador para colocá-lo na prisão”.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja cassada a decisão que o regrediu ao regime fechado, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, restabelecendo-se o regime semiaberto e, subsidiariamente, para que seja colocado em regime domiciliar. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
Instrui a inicial com os documentos de ID 28742452 ao ID 28745954.
As informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora, antes da análise da tutela de urgência reclamada, foram prestadas sob o ID 29950999.
É o relatório.
Decido.
Logo de início, friso que, na linha intelectiva firmada no Supremo Tribunal Federal, o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Por conseguinte, tendo em linha de conta os argumentos vertidos pelo impetrante e a prova pré-constituída no remédio heroico, não verifico, prima facie, patente ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Em exame perfunctório dos elementos informativos contidos no caderno investigativo, bem assim das informações prestadas pela d. autoridade tida por coatora, verifico que, nos autos do PEP n.o 15114-55.2009.811.0042 – código: 148753, na data de 13/03/2013, o paciente foi beneficiado com a progressão de regime, passando, desde então, a cumprir a pena unificada de 23 (vinte e três) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime semiaberto.
No entanto, ao ser noticiado nos autos do processo executivo que o recuperando restou preso em flagrante delito no dia 17/04/2014, por ter, em tese, cometido um novo crime doloso, o d. Juízo das Execuções Penais designou data para a audiência de justificação, a qual se realizou em 19/11/2014, oportunidade em que o penitente foi ouvido na presença de seu defensor constituído.
Posteriormente, no dia 30/04/2015, o paciente foi regredido para o regime mais severo. Todavia, em 19/05/2015, o d. magistrado singular revogou a regressão de regime e suspendeu a execução até o deslinde da ação penal que tramitava em desfavor do increpado, referente ao novo delito supostamente cometido por ele.
Sucede que desta decisão o i. órgão ministerial interpôs o Agravo em Execução n.o 115842/2015, distribuído sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, que, na Sessão realizada no dia 27/01/2016, foi provido pela c. Terceira Câmara Criminal do e. TJMT, “para determinar que Alex Almeida de Oliveira seja regredido para o regime fechado, retomando-se o prosseguimento do executivo de pena n. 15114-55.2009.811.0042 (código: 148753)”, determinação esta que foi cumprida pelo d. juízo a quo e expedido o mandado de prisão em nome do reeducando, o qual foi cumprido em 17/09/2019.
Desta feita, ao que se constata, a decisão desse e. Tribunal de Justiça, proferida no Agravo em Execução n.o 115842/2015, a qual já transitou em julgado, cassou a pronunciamento judicial proferido em 19/05/2015, que determinava a suspensão do Processo Executivo de Pena, e restabeleceu o decisum anterior mediante o qual o paciente havia sido regredido ao regime fechado após a realização da audiência de justificação.
Logo, diversamente do que sustenta o impetrante, aparentemente, inexiste qualquer ilegalidade na submissão do favorecido nessa ordem à forma regimental mais severa, pois, conquanto não tenha sido submetido a Procedimento Administrativo Disciplinar para apuração da falta grave, foi previamente ouvido na presença de seu advogado constituído, tendo, pois, asseguradas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
A propósito, a Corte Superior já decidiu que "A jurisprudência desta Corte, interpretando o art. 118, § 2o, da Lei de Execução Penal, consolidou-se no sentido da inexigibilidade de instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar para o reconhecimento de falta grave, bastando que seja realizada audiência de justificação, na qual sejam observadas a ampla defesa e o contraditório. Precedentes" (HC 200.458/RS, 5.a Turma, Rel. Min. GILSON DIPP, DJe 17/11/2011).
À vista disso, nessa fase preliminar, não vislumbro flagrante ilegalidade no pronunciamento da instância singela que regrediu o paciente do regime semiaberto ao fechado, a inviabilizar a concessão liminar da ordem.
Fosse pouco, há de se ter em conta que a decisão acoimada de ilegal é passível de reforma por meio de recurso de agravo em execução penal, e não se pode admitir a impetração do habeas corpus como substitutivo ao recurso específico e legalmente previsto, a menos que a coação ilegal esteja escancarada, o que não se revela na hipótese.
Enfim, não há como desconsiderar que a matéria aventada na presente impetração confunde-se com o próprio mérito da ação de dignidade constitucional, ao que entendo, por ora, pela inviabilidade da soltura do increpado.
Com isso, afigura-se desaconselhada a concessão sumária do writ, reputando imprescindíveis, antes, as informações da d. autoridade tida por coatora, e a manifestação do órgão de cúpula ministerial, para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ALEX ALMEIDA DE OLIVEIRA.
Com as informações já prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de janeiro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator